Tribunal: TJBA
Processo: 8001680-58.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001680-58.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: AVLIS DO BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Advogado(s)
:
CHRISTIANE RODRIGUES LEITE

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. CRITÉRIOS DE REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DO VALOR DA MENSALIDADE. FIXAÇÃO PROVISÓRIA DO VALOR DA MENSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed Cooperativa Central contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato de plano de saúde com pedido liminar e restituição de indébito ajuizada por Avlis do Brasil Consultoria e Representações Comerciais Ltda, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde nos mesmos moldes até então vigentes, fixando provisoriamente o valor da mensalidade em R$ 7.544,33, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00, condicionado ao pagamento das mensalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que fixou provisoriamente o valor da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão, considerando a alegação de abusividade nos reajustes aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de transparência e de critérios idôneos para o reajuste por sinistralidade, mesmo em planos coletivos, constitui abusividade passível de controle judicial, especialmente quando constatada manifesta desproporcionalidade dos percentuais aplicados.

4. A agravante não carreou aos autos, em sede de cognição sumária, qualquer estudo atuarial, parecer técnico ou planilha de sinistralidade que pudesse afastar a aparência de abusividade dos reajustes aplicados.

5. A fixação provisória do valor da mensalidade em R$ 7.544,33 não afastou integralmente a contraprestação da operadora, tampouco determinou de forma definitiva a aplicação dos índices da ANS, constituindo medida prudente e proporcional destinada a garantir o acesso à saúde e evitar onerosidade excessiva.

6. O perigo de dano resta demonstrado pela suspensão do plano de saúde de beneficiário em tratamento oncológico, evidenciando risco concreto à saúde e à vida.

7. O risco à saúde dos beneficiários prepondera sobre o prejuízo patrimonial da operadora, sendo este reversível ao final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de transparência nos reajustes por sinistralidade em planos coletivos que caracterizam falso coletivo autoriza a fixação provisória do valor da mensalidade até a instrução probatória.

O risco à saúde e à vida dos beneficiários de plano de saúde prepondera sobre o risco de prejuízo patrimonial da operadora, justificando a concessão de tutela de urgência que preserve a continuidade da cobertura assistencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8037603-53.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, pub. 26.08.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8001680-58.2025.8.05.9000, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravado AVLIS DO BRASIL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA